Tribunal: TJDFT
Processo: 0035001-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. FATO GERADOR. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. MUDANÇA DE TITULARIDADE JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. TARIFAS CORRESPONDENTES À DISTRIBUIÇÃO, TRANSMISSÃO, ENCARGOS SOCIAIS E PERDAS DO SISTEMA ELÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 155, § 2o, IX, “b”, DA CF. NÃO INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÕES EM QUE HAJA EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE FIXADA PELO STF NO RE 593824. REPERCUSSÃO GERAL.

O c. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 593824, fixou a seguinte tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.

A base de cálculo do ICMS está adstrita ao preço cobrado pela energia elétrica consumida, excluídas as parcelas referentes à transmissão, distribuição, encargos sociais e perdas do sistema elétrico.

O art. 155, § 2o, IX, “b”, da Constituição Federal não se aplica à composição da base de cálculo do ICMS-Energia, uma vez que o serviço fundido à mercadoria, ao ser impassível de livre pactuação ou ajuste, não compõe prestação de serviço tributável por via reflexa, bem como não se enquadra nas exceções legais aplicáveis.